Tribunal: CARF
Processo: 11610.003819/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003819/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.901 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CHIZUCO ROSA HIRAKAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Nos termos do artigo 80, §1o, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pela
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
declarados.
Não tendo sido infirmada pela notificada a constatação da autoridade lançadora
inserida no campo Complementação da Descrição dos Fatos da notificação de
lançamento, é de se manter a glosa conforme realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 1752.208 8a
Turma da DRJ/SP2, fls, 19 a 23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003819/2009-11
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003819/2009-11

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Do Lançamento
O processo refere-se a notificação fiscal de fls. 10/11 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2005, ano calendário 2004, por meio da qual foi retificado pela autoridade lançadora
de R$ 6.544,50 para R$ 4.893,92 o imposto a restituir apurado pela interessada em sua
DIRPF.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
11, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da infração de Glosa de Dedução
Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 6.002,11, referente aos seguintes
prestadores de serviços:
a) Sul América Seguro Saúde – R$ 4.121,99 – referente a pagamentos
realizados em nome de não dependente na Declaração de Ajuste Anual – Rioko
Hirakawa;
b) GEAP Fundação Seguridade Social – R$ 1.830,12 – referente a pagamentos
realizados em nome de não dependente na Declaração de Ajuste Anual – Elza Hatsue
Hirakawa;
c) Luiz Tibiriçá Aguilar – R$ 50,00 – referente a pagamentos realizados
em nome de não dependente na Declaração de Ajuste Anual – Nobuko
Hirakawa;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa, a contribuinte
apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/02, anexando documentos às fls. 03/09,
alegando em síntese que:
> impugna os valores glosados referentes ao convênio médico Sul América
Seguro Saúde da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo;
> valores foram debitados de sua conta corrente de janeiro a maio de 2004
conforme extratos em anexo e não constam do Demonstrativo de Pagamento fornecido
pela Associação dos Delegados;
> requer acolhimento da impugnação e elaboração de novo cálculo do valor a
restituir devido a requerente;
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003819/2009-11

GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Nos termos do artigo 80, §1o, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pela
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
declarados.
Não tendo sido infirmada pela notificada a constatação da autoridade lançadora
inserida no campo Complementação da Descrição dos Fatos da notificação de
lançamento, é de se manter a glosa conforme realizada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 25/26, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Segundo o acórdão recorrido, a recorrente apresentou em sua declaração de
rendimentos apenas o dependente Luiz Hiroshi Hirakawa (CPF 041.457.36842). Segundo a
fiscalização, a parte das despesas médicas que foram glosadas foram referentes ao pagamento do
plano de saúde para o irmão da recorrente (Rioko Hirakawa), que não fazia parte do rol dos
dependentes da mesma por ocasião da declaração de rendimentos.
Vejamos então a parte da decisão que tratou do caso:
Em consulta aos assentamentos internos desta Secretaria, constatamos que a
interessada apresentou sua Declaração de Ajuste do exercício 2005, ano calendário
2004, no modelo completo, entregue em 05/04/2005 às 18:50hs por meio do
Receitanet, informando apenas Luiz Hiroshi Hirakawa (CPF 041.457.36842) como
seu dependente.
Do total declarado de R$ 6.388,37 referente ao plano de saúde Sul América, R$
4.121,99 foram glosados pela autoridade lançadora sob o argumento de referir-se a
pagamentos em nome de não dependente (Rioko Hirakawa irmão da interessada).
O Termo de Intimação Fiscal de n.o 2005/60827978091164 emitido em
09/03/2009, fls. 14/15, o qual a contribuinte teve ciência em 13/03/2009, foi expresso
no sentido de exigir desta durante ação fiscal cópia dos comprovantes de despesas
com plano de saúde com valores discriminados por beneficiário.
Nos extratos de conta corrente dos meses de janeiro a maio de 2004, fls. 04/08,
não é possível inferir do histórico que ocorreram pagamentos realizados a este título
tendo a notificada ou o Sr. Luiz Hiroshi Hirakawa como beneficiários dos
mesmos.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003819/2009-11

Os documentos apresentados pela contribuinte não são hábeis a infirmar a
constatação da autoridade lançadora inserida no campo Complementação da
Descrição dos Fatos da notificação de lançamento, referente ao único prestador de
serviços médicos impugnado.
Em seu recurso, a recorrente limita-se a pedir que seja elaborado novo cálculo do
valor a restituir com relação ao Convênio Médico da Sul América - Seguro Saúde pela
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Administrado pela QUALTCORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA), incluindo os valores pagos de Janeiro a maio
de 2004, conforme cópia de Demonstrativo de Pagamento fornecido pela Associação dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que segue em anexo.
Às fls. 13 deste processo, na COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS
FATOS, é mencionado que a glosa do valor em questão, no valor de R$ 4.121,99, foi devido ao
fato de que o pagamento dizer respeito ao beneficiário não dependente Rioko Hirakawa, que não
figura como dependente no campo Dependentes da DAA (Declaração de Ajuste Anual) da
contribuinte.
No termo de intimação fiscal, às fls. 17, foi solicitado que a contribuinte
apresentasse os comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiário.
Em seu recurso a recorrente limita-se a solicitar que seja elaborado novo cálculo
do valor a restituir com relação ao seu Convênio Médico da Sul América - Seguro Saúde pela
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Administrado pela QUALTCORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, nos seguintes termos:
Esclareço que a minha impugnação é tão somente para que seja elaborado novo
cálculo do valor a restituir com relação ao meu (CHIZUKO ROSA HIRAKAWA)
Convênio Médico da Sul América - Seguro Saúde pela Associação dos Delegados de
Polícia
do
Estado
de
São
Paulo
(Administrado
pela
QUALTCORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.>, incluindo os valores pagos de
Janeiro a maio de 2004, conforme cópia de Demonstrativo de Pagamento fornecido
pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que segue em
anexo.
Analisando os autos, percebe-se que o ponto crucial da autuação foi o fato de que
a fiscalização tinha a informação de que a contribuinte realmente teve despesas com plano de
saúde, no entanto, segundo os levantamentos de que dispunha, parte destas despesas diziam
respeito a beneficiário não constante da declaração de rendimentos da contribuinte. Por conta
disso, intimou a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamentos com a respectiva
segregação por beneficiário.
A recorrente, apesar de apresentar o comprovante de pagamento ao plano de saúde
em seu nome às fls. 27, não apresentou a discriminação por beneficiário, como também não o fez
em nenhuma fase deste processo.
Apesar de ser apresentado comprovante de pagamento de janeiro a maio de 2004,
o referido comprovante não menciona os beneficiários, no caso a redução diz respeito à glosa de
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003819/2009-11

pagamentos declarados feitos que teve como beneficiário pessoa que não constava no rol dos
dependentes.
No caso, , para refutar a autuação, caberia à recorrente, comprovar que as
despesas pagas a título de plano de saúde, realmente dizia respeito a mesma ou a seus
dependentes, conforme o artigo 8o da lei 9.250/95 (grifo nosso):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o não-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Por conta disso, não temos como socorrê-la em sua insurgência, devendo portanto,
ser mantida a glosa, conforme consta na autuação.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição fatos e
fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003819/2009-11

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital